Tribunal: TJBA
Processo: 8049181-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049181-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ROMUALDO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT ANNA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR VINCULADO AO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM TORNO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE LHE SERIA APLICÁVEL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8049181-42.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ROMUALDO JOSE DA SILVA
, e que é embargado o
BANCO FICSA S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça